Tribunal: TJPA
Processo: 0824902-75.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824902-75.2023.8.14.0401

APELANTE: LAIRTON MICHAEL CARDOSO DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II C/C ART. 70
,
DO CPB - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)

NULIDADE DO PROCESSO COM AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIME – IMPROVIMENTO

– réu que se defende dos fatos constantes na exordial e não da capitulação nela contida. Assim, a sentença está em conformidade com o princípio da correlação e congruência. 2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e

negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
LAIRTON MICHAEL CARDOSO DE FREITAS
,
inconformado com a sentença (ID – 19035134) prolatada pelo MM. juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II c/c art. 70, todos do Código Penal.

Nas razões recursais (ID – 19035135), a defesa pugna nulidade do processo, em virtude do juízo
a quo,
em sede de
emendatio libelli,
ter aplicado a causa de aumento referente ao concurso formal, agindo em substituição ao Órgão Acusador. Ademais, requer o afastamento da referida causa de aumento.

Em contrarrazões (ID – 19035142), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta na denúncia (ID –

19035086):

“
Segundo consta nos autos do relatório conclusivo das investigações policiais, no dia 29/12/2023, por volta das 20h45min, na Rua Antônio Barreto, as vítimas CAMILA NASCIMENTO ALMEIDA e MARIA ELCILENE CORREA DA COSTA informaram à guarnição da polícia militar que efetuava ronda ostensiva nas proximidades sobre a ocorrência de um assalto a qual tinham sido vitimadas minutos antes na Avenida Antônio Barreto, algumas quadras acima.

Nesse contexto, informaram que eram dois os assaltantes, um vestindo bermuda jeans e camisa vermelha e o outro calça jeans e camisa meio clara. No mais, relataram que os criminosos portavam uma arma e utilizaram tal instrumento para lhes ameaçar durante a execução delitiva.

De posse das informações relatadas, a guarnição diligenciou em rondas e localizou um dos nacionais na Travessa Dom Romualdo Coelho com Rua Bernal do Couto, momento em que efetuaram abordagem e proferiram voz de parada ao indivíduo LAIRTON MICHAEL CARDOSO DE FREITAS. Na ocasião, o sujeito empunhou um arma que guardava na cintura e direcionou à equipe policial.

Ato contínuo, o policial Sd. PM Teixeira efetuou um disparo em direção a Lairton, que não foi atingido. Nesse momento o acusado jogou o armamento no chão (posteriormente identificado como um simulacro) e levantou as mãos se rendendo.

Outra guarnição, da VTR 0204, efetuou abordagem de um outro indivíduo com as características pontuadas (calça jeans e camisa clara) na Avenida Visconde de Sousa Franco, posteriormente identificado como SERGIO HUGO VIEIRA DOS SANTOS e confirmado pelas vítimas como sendo o segundo assaltante. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incursionado na denúncia pela sanção punitiva do Art.157, §2º, II, do Código Penal e após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

1 – NULIDADE DO PROCESSO COM AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Antecipo que
o pleito não merece prosperar
, senão vejamos:

Observa-se

que embora não conste na peça acusatória e nos memoriais finais do Ministério Público pleito para que fosse reconhecida em desfavor do apelante a majorante referente ao concurso formal de crimes, assim o fez a quando do seu
decisum,
pois, conforme sabido, o réu não se defende da capitulação imposta na peça acusatória, mas sim da narração dos fatos nela contidos, de modo que a realização de
ementatio libelli
a quando da sentença condenatória, de forma alguma, se mostra capaz de macular ou causar qualquer prejuízo à ampla defesa do acusado.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA.
EMENDATIO LIBELLI
. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL ATESTANDO ADEBILIDADE PERMANENTE DECORRENTE DA LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEMENTOS CONCRETOS RELATIVOS À CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVOS ECONSEQUÊNCIAS DA INFRAÇÃO
AFASTADOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EMENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DESPROPORCIONAL.

1. Nos moldes da orientação desta Casa, o réu se defende dos fatos descritos na incoativa e não da capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público, sendo possível a adequação típica tanto em primeira instância como em segundo grau. Precedentes.

2. Na espécie, a sentença condenatória não apresentou nenhum fato inédito para reconhecer a existência de crime consumado. Constou expressamente da denúncia que os acusados invadiram a residência das vítimas, subtraíram bens mediante violência física e grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo e empreenderam fuga, tendo sido encontrados momentos depois do delito por policiais militares que efetuavam buscas nos arredores. Assim, não houve surpresa ou desrespeito ao princípio do contraditório, pois o sentenciante limitou-se a atribuir definição jurídica diversa aos fatos delineados na incoativa, sendo caso de aplicação do disposto no art. 383 do Código de Processo Penal.

3. (...)

10. Ordem parcialmente concedida para reduzir as penas aplicadas a cada um dos pacientes a 7 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão local.

(HC 434.476/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

In casu,
a denúncia narrou que o apelante praticou o roubo contra mais de uma vítima (Camila Nascimento Almeida e Maria Elcilene Correa da Costa), o que por si só, autoriza o reconhecimento do concurso formal de crimes, disposta no art. 70 do CP.

Assim, vê-se ter sido na hipótese, plenamente observado o princípio da congruência e correlação entre a denúncia e a sentença, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
por parte do magistrado de piso que reconheceu
de ofício
a majorante referente ao concurso formal, sobretudo em razão deste fato encontrar-se devidamente descrito na peça acusatória, caracterizando-se como o fenômeno da
emendatio libelli,
que, por sua vez, não acarreta qualquer prejuízo à defesa do acusado. Nesse sentido,
verbis:

STF: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DERECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE AIMPUTAÇÃO E A SENTENÇA OU PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSTANTE DO INC. I DO ART. 12 DA LEI 8.137/1990: GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA QUE CONTÉM A DESCRIÇÃO FÁTICA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE: ELEVADO VALOR SONEGADO. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, a Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - Ninguém pode ser punido por fato que não lhe foi irrogado, eis que a denúncia fixa os limites da atuação do magistrado, que não poderá decidir além ou fora da imputação, sob pena, como visto, de violação ao princípio da congruência, ou correlação entre acusação e sentença penal. III - Trata-se de relevante princípio processual, assim como o contraditório, a ampla defesa, a inércia da jurisdição e o devido processo legal. IV - O juízo criminal, no caso, não desbordou dos limites da imputação dada pelo Ministério Público estadual, não havendo que se falar em contrariedade ao princípio da congruência. V - A consideração do vultoso quantum sonegado é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade constante do inc. I do art. 12 da Lei 8.137/1990 e como parâmetro para aplicação dessa circunstância agravante. VI - Ordem denegada. (HC 129284, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em17/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018)

Com efeito, não assiste razão ao pleito do apelante para que seja afastada a majorante referente ao concurso formal de crimes, uma vez que devidamente caracterizada e acertadamente reconhecida e aplicada em primeira instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024